Tribunal: STF
Processo: ARE 1322521
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 105, p. 1-4), opostos por L.A.T.V., D.V. e R.P.M., da decisão que não admitiu embargos de divergência opostos pelos ora embargantes, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF (eDOC 103, p. 1-9).



    Os embargantes sustentam, em síntese, a ocorrência de omissão, nos seguintes termos:



    “(...)



    Em pedido incidental os Embargantes fizeram pedido de reconhecimento da prescrição (eDOC 96, p. 1-10), sobre o tema o v. acórdão limitou-se a tecer a seguinte consideração:



    ‘(...) Finalmente, no que concerne ao pedido incidental de reconhecimento de prescrição formulado no presente feito (eDOC 96, p. 1-10), acentue-se que, conforme jurisprudência desta Corte, a arguição de prescrição poderá ser formulada e apreciada, a tempo e a modo, no juízo de origem ou de execução. Nesse sentido: ARE 1.221.255 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021; ARE 1.244.643 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.4.2020; ARE 1.321.608 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 30.7.2021; AI 868.433 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 22.3.2022; ARE 1.316.809 AgR-ED-ED/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021, de cujo voto destaco: ‘Com relação à alegação de prescrição da pretensão punitiva superveniente, assinalo que essa questão deverá ser apreciada pelo Juízo da execução, o qual possui melhores condições, à uz do conjunto fático-probatório dos autos, de examinar o pleito e apurar a eventual ocorrência de prescrição.’ Ainda sobre esse ponto, ressalte-se que o Plenário desta Corte, em 9.5.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no HC 214.006/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.5.2022, transitado em julgado aos 24.5.2022, mediante o qual se pretendeu o reconhecimento da tese de prescrição da pretensão punitiva estatal, ao se impugnar decisão por mim proferida no presente ARE (...)’



     Logo, a omissão do v. acórdão e o não enfrentamento da matéria de ordem pública referente a prescrição, configuram negativa de prestação jurisdicional e violação ao artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.” (eDOC 105, p. 2-3; grifos originais)



    Ao final, a parte embargante requer:



    “Ante o exposto, tendo em vista o vício de fundamentação e a negativa de prestação jurisdicional no v. acórdão embargado, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja suprida a omissão acima apontada, nos termos dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, IX, todos da Constituição Federal.” (eDOC 105, p. 4)



    É o breve relatório.



    Decido.



    Assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF).



    Todavia, transcrevo da decisão ora impugnada exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração, sobretudo a respeito do pedido incidental de reconhecimento de prescrição:



    “(...)



    Finalmente, no que concerne ao pedido incidental de reconhecimento de prescrição formulado no presente feito (eDOC 96, p. 1-10), acentue-se que, conforme jurisprudência desta Corte, a arguição de prescrição poderá ser formulada e apreciada, a tempo e a modo, no juízo de origem ou de execução. Nesse sentido: ARE 1.221.255 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021; ARE 1.244.643 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.4.2020; ARE 1.321.608 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 30.7.2021; AI 868.433 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 22.3.2022; ARE 1.316.809 AgR-ED-ED/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021, de cujo voto destaco:



    ‘Com relação à alegação de prescrição da pretensão punitiva superveniente, assinalo que essa questão deverá ser apreciada pelo Juízo da execução, o qual possui melhores condições, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, de examinar o pleito e apurar a eventual ocorrência de prescrição.’



    Ainda sobre esse ponto, ressalte-se que o Plenário desta Corte, em 9.5.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no HC 214.006/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.5.2022, transitado em julgado aos 24.5.2022, mediante o qual se pretendeu o reconhecimento da tese de prescrição da pretensão punitiva estatal, ao se impugnar decisão por mim proferida no presente ARE.’ (eDOC 79, p. 1)” (eDOC 103, p. 9)



    Ademais, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante dos fundamentos recursais deduzidos nesta via acima transcritos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente